Tribunal: CARF
Processo: 10650.900160/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.900160/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.156 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARNAIBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
IRRF. COMPENSAÇÃO
Para fins de determinação do saldo do imposto de renda a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do
imposto pago ou retido na fonte, desde que as receitas correspondentes tenham
sido computadas na determinação do lucro real e ficar comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, que o contribuinte sofreu a retenção deste
imposto no período correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.900160/2011-11
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.156 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900160/2011-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
105/109) que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada
contra o despacho decisório à folha 08, que homologou parcialmente a compensação constante
da DCOMP 37293.67308.290808.1.3.02-6094 (folhas 02/06), de crédito correspondente a saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2006 informado no montante de R$ 32.859,95 e reconhecido
no valor de R$ 5.511,95, tendo em vista a não confirmação de Imposto de Renda Retido na
Fonte informado como retido por fontes pagadoras no montante de R$ 27.348,02, conforme
relatório de “Análise de Crédito” do despacho decisório, às folhas 09/10, na tabela reproduzida a
seguir:

Em sua manifestação de inconformidade (folha 16), a contribuinte alegou, em
síntese, que o saldo negativo que alega está informado na DIPJ que anexa às folhas 67/101 e as
retenções não confirmadas estão comprovadas nos informes de rendimentos que anexa às folhas
19/26.
No acórdão a quo foi reconhecido crédito adicional no montante de R$ 582,56.
Ciência do acórdão DRJ em 01/11/2018 (folha 115). Recurso voluntário
apresentado em 29/11/2018 (folha 117).
A recorrente, às folhas 253/258, em síntese do necessário, pleiteia reconhecimento
das retenções comprovadas pelos informes de rendimentos financeiros trimestrais às folhas
24/25, no valor total de R$ 26.647,54, correspondentes ao valor informado na DCOMP como
retido pela fonte pagadora de CNPJ 04.061.151/0001-00 no valor de R$ 26.647,84 e não
confirmado.
É o relatório.

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.156 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900160/2011-11

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A lide se restringe ao reconhecimento das retenções comprovadas pelos informes
de rendimentos financeiros trimestrais às folhas 24/25, no valor total de R$ 26.647,54.
Na DIPJ 2007, ano-calendário 2006, às folhas 67/101, a contribuinte apurou,
naquele ano-calendário, seu IRPJ na periodicidade trimestral, tendo informado saldo negativo de
IRPJ no 4o trimestre no valor de R$ 32.859,97, conforme trechos a seguir reproduzidos (folhas
67, parte e 87, parte):

A contribuinte informou na DCOMP retenções pela fonte pegadora de CNPJ
04.061.151/0001-00 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CORPORATIVO 400 MIL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, com código
de receita 6800 - IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO
DE RENDA FIXA, no montante de R$ 41.680,84.
Os informes de rendimentos trimestrais emitidos pelo Banco do Brasil, às folhas
24, 25 e 26, a seguir reproduzidos, comprovam retenções de imposto relativas ao referido fundo
de investimento nos valores de R$ 15.129,18 (folha 24) e R$ 15.033,30 (folha 26), além de
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.156 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900160/2011-11

retenção relativa a CDB/RDB no valor de R$ 11.518,38 (folha 24), perfazendo um montante de
retenções de imposto comprovadas no valor total de R$ 41.680,86, ou seja, valor maior que o
informado na DCOMP em 2 centavos:

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.156 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900160/2011-11

Observa-se, no entanto, que os informes de rendimentos às folhas 24 e 25 se
referem ao 2o e 3o trimestres de 2006, períodos de apuração distintos ao do crédito informado na
DCOMP. Verifica-se inclusive, que o imposto retido no 4o trimestre, constante do informe à
folha 26, foi devidamente confirmado na DCOMP no valor de R$ 15.033,00, ou seja, em valor
30 centavos menor ao constante no referido comprovante.
Desta forma, apesar da inequívoca comprovação da ocorrência, no 2o e 3o
trimestres de 2006, das retenções de imposto pleiteadas, não há como considerá-las para compor
o saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2006, por não terem ocorrido nem se referirem a
rendimentos auferidos no período de apuração em questão.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital